Tribunal: STF
Processo: RHC 212009
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 705.442/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Gabriel Henrique Toniato teve a sua prisão preventiva decretada no dia 09 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores, e por excesso de prazo para a formação da culpa. Alternativamente, requereu a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, pois se enquadra no grupo de risco do COVID-19, haja vista que é portador de bronquite asmática crônica. Por decisão monocrática, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) indeferiu liminarmente o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691, DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO.



    1. Apresentada fundamentação concreta para a decisão de prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva e por integrar o paciente (suposta) organização criminosa, há que ser mantida a prisão, ressaltando-se que a legalidade já foi aferida em outros habeas corpus.



    2. A alegação de excesso de prazo, referente à ação penal n. 1500314-24.2019.8.26.0512, já obteve exame no RHC n. 143296/SP, ao qual foi negado provimento em 6/10/2021, e no HC n. 678713/SP, denegado em 14/10/2021.



    3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a necessidade de superação da Súmula n. 691, do STF, pois há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente, em decorrência da ausência dos requisitos justificadores da sua imposição e do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a necessidade de restabelecimento da liberdade, especialmente diante do risco de contágio pelo COVID-19, uma vez que pertence ao grupo de risco, pois é portador de bronquite asmática crônica, nos termos da Recomendação n. 62, do CNJ.



    Requer, assim, "seja recebido e conhecido o presente Recurso Ordinário, deferindo em antecipação dos efeitos da tutela recursal a liberdade provisória ao Recorrente. Caso não seja o apelo conhecido, requer a concessão de ofício da ordem de Habeas Corpus para que, no mínimo, seja comunicado o Juízo a quo e assim proceder à audiência de instrução e julgamento. O processo está esquecido. Várias petições protocoladas até a data de hoje. Ao final, requer seja dado o devido provimento ao Recurso Ordinário, reformando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania uniformizador da Legislação Federal. Em último caso, como já dito, que seja oficiado ao Juízo para que proceda à audiência inicial.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação e também destacou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:



    A decisão agravada está assim lançada (fls. 1.234/1.237):



    Por outro lado, quanto ao excesso de prazo relacionado à ação penal n. 1500314-24.2019.8.26.0512, verifica-se que o presente writ é mera reiteração do RHC n. 143296/SP, ao qual foi negado provimento em 6/10/2021, e do HC n. 678713/SP, denegado em 14/10/2021.



    No mais, a decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 62/63):



    1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Advogado André Luís Vissotto Soler, em benefício de Gabriel Henrique Toniato, sob a alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra.



    Sustenta a impetração, em apertada síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, já que o paciente, acusado de associação para o tráfico, se acha preso preventivamente há mais de um ano e nove meses sem perspectiva de designação de audiência. Alega ainda nulidade, por vício de fundamentação, da r. decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente. Afirma também a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar. Acrescenta que o paciente integra o grupo de vulneráveis à COVID-19. Requer, à vista disso, liminarmente, a suspensão da eficácia do decreto de prisão do paciente, impondo-se a ele cautelar(es) diversa(s).



    2. Indefiro a liminar.



    Sem prejuízo de melhor avaliação quando do julgamento do mérito, não vislumbro o manifesto constrangimento ilegal que determinaria a antecipação da tutela pretendida.



    Salta à vista que esta C. 14ª Câmara de Direito Criminal já julgou cinco habeas corpus impetrados em favor do ora paciente', tendo afirmado a imprescindibilidade de sua prisão preventiva.



    A par disso, legitimamente decretada e preservada a custódia cautelar do paciente, conforme reconhecido por este Colegiado, a singela motivação da r. decisão ora impugnada, no sentido de que "(...) permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram o decreto de prisão preventiva do acusado, razão pela qual a custódia cautelar fica mantida", não tem, a princípio, o condão de maculá-la.



    Quanto ao excesso de prazo, não é viável desde logo aferi-lo, eis que se trata de processo complexo, instaurado em face de numerosos acusados, não se verificando, ao menos nesta análise perfunctória, sua caracterização por desídia do Juízo ou do Ministério Público. [...]



    Consta da decisão de prisão preventiva (fls. 275/276):



    Vistos.



    Inclua-se o nome de todos os denunciados no Cadastro de Partes e exclua-se Márcio Luiz Lima da Silva. Comunique-se.



    Presentes os requisitos legais, recebo a denúncia oferecida contra GABRIEL HENRIQUE TONIATO, VICTOR GABRIEL DE SOUZA MOTTA, GABRIEL PINTO RAMALHO, FABRICIO PEREIRA BRANDÃO, WESLLEY FERREIRA LIMA, KELVEN DA SILVA BASÍLIO, ALLYSSON NASCIMENTO SOUZA COSTA, ANDERSON MARTINS DA SILVA, UELBIO SANTANA DA CRUZ JONATHAN LUIS LOPES BARBOSA e BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS.



    […]



    Segundo consta nas peças processuais os acusados, ao serem interrogados pela autoridade policial em investigação que apurava o homicídio de César Augusto de Souza, narraram com riqueza de detalhes sua participação no tráfico de drogas do município. A partir dos depoimentos dos próprios acusados foi possível traçar o organograma do ponto de drogas onde atuavam (fls. 09/14). Houve a apreensão de farto material entorpecente (fls. 28/29). Há, portanto, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes que lhe são atribuídos.



    O artigo 313, II, do Código de Processo Penal permite a prisão preventiva se o acusado já tiver sofrido condenação anterior por crime doloso. Tal previsão está em consonância com o disposto no artigo 312 do mesmo diploma legal, que estabelece ser a garantia da ordem pública um dos fundamentos para a decretação da custódia cautelar. Ora, a reiteração da prática criminosa é forte indício de que o acusado, em liberdade, coloca em risco a ordem pública, motivo suficiente para que seja segregado do convívio social. A expressão garantia da ordem pública deve ser interpretada à luz das disposições constitucionais da presunção de inocência e da garantia do direito à vida e à segurança. Se a conduta anti-social do acusado permite supor que, em liberdade, coloca em risco a ordem pública, é plenamente justificável a mitigação do princípio da presunção de inocência em favor dos direitos fundamentais à vida e à segurança. Não há direito absoluto, de modo que, havendo conflito entre dois princípios constitucionais, resta ao juiz fazer a ponderação entre eles no caso concreto.



    Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL HENRIQUE TONIATO, VICTOR GABRIEL DE SOUZA MOTTA, GABRIEL PINTO RAMALHO, FABRICIO PEREIRA BRANDÃO, WESLLEY FERREIRA LIMA, KELVEN DA SILVA BASÍLIO, ALLYSSON NASCIMENTO SOUZA COSTA, ANDERSON MARTINS DA SILVA, UELBIO SANTANA DA CRUZ JONATHAN LUIS LOPES BARBOSA e BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificados nos autos, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão.



    Como se vê, consta do decreto prisional, neste juízo inicial, fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na reiteração delitiva. Além disso, foi apontada fundamentação concreta evidenciada na participação do paciente em organização criminosa, uma vez que a partir dos depoimentos dos próprios acusados foi possível traçar o organograma do ponto de drogas onde atuavam.



    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.



    E, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Dessa forma, havendo fundamentação adequada, legítima a manutenção da custódia cautelar, como na decisão de fls. 40/41, proferida em 28/10/2021, na qual o Juízo de 1º grau evidencia a permanência das razões que ensejaram a constrição. Assim, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691, do STF.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a decisão de prisão apresentou fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva e por integrar o paciente suposta organização criminosa.



    Ademais, cabe assinalar que a legalidade da custódia já foi aferida em habeas corpus anteriores, também impetrados de indeferimento de liminar na origem — HC's 685861/SP, 669561/SP, 624342/SP e 612900/SP. Deve haver uma medida para todas as coisas!



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, a legitimar a manutenção da custódia cautelar, pois inalteradas as razões que a ensejaram. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/05/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/05/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 06/09/2016, entre outros.



    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "a reiteração da prática criminosa é forte indício de que o acusado, em liberdade, coloca em risco a ordem pública, motivo suficiente para que seja segregado do convívio social.". Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/06/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 07/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/03/2017.



    Por outro lado, em relação ao pedido da defesa para a "aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão", ele não merece prosperar.



    A prisão preventiva se mostra necessária para fins de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que, "havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.".



    Por fim, em relação aos pedidos de análise do excesso de prazo da custódia cautelar e da concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, não há como se avançar nestes pontos, afinal, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer enfrentou as questões, inclusive, não há nem menção referente ao pleito de prisão domiciliar no acórdão impugnado. Confira-se:



    (…)



    No que tange à alegação de excesso de prazo da prisão, a pretensão já foi alvo de alegação perante esta Corte Superior, não sendo identificada ilegalidade.



    Tendo em vista o exposto na decisão agravada, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória, pelo que nego provimento ao agravo regimental.



    Desta forma, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente